Tribunal: TJSP
Processo: 0039460-74.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Bem móvel - Compra e venda - Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de empresa privada - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva 'ad causam' e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como determinou a inclusão e citação da empresa que inscreveu o

Ementa:
Bem móvel - Compra e venda - Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de empresa privada - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva 'ad causam' e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como determinou a inclusão e citação da empresa que inscreveu o nome da autora no polo passivo da ação – Recurso da autora - Manutenção do julgado - Cabimento – Autora que desistiu da ação com relação aos réus equivocadamente indicados como responsáveis pela inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito, pediu sua exclusão, bem como pleiteou pela inclusão da empresa correta no polo passivo – Acolhimento dos pedidos pelo Juízo da causa, com consequente extinção do processo, com relação a eles, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Ausência, em parte, de interesse recursal – Reconhecimento – Honorários advocatícios arbitrados em favor dos réus excluídos, que já haviam sido citados – Consequência lógica - Cabimento.

Apelo da autora conhecido em parte e, na conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039460-74.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
E GEGLIO CALÇADOS ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.397
Apelação no 0039460-74.2012.8.26.0001
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Rita de Cássia de Souza Silva
Apelada: E. Geglio Calçados ME
Interessados: Edison Geglio Calçados ME; Edison Geglio
Classificação: - Bens móveis - Compra e venda Declaratória
r
EMENTA: Bem móvel - Compra e venda - Ação
declaratória de inexistência de débito, com pleito
cumulado de indenização por danos morais - Demanda
de pessoa natural em face de empresa privada -
Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva 'ad
causam' e extinguiu o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como
determinou a inclusão e citação da empresa que
inscreveu o nome da autora no polo passivo da ação
Recurso da autora - Manutenção do julgado -
Cabimento Autora que desistiu da ação com relação
aos
réus
equivocadamente
indicados
como
responsáveis pela inscrição do débito nos órgãos de
proteção ao crédito, pediu sua exclusão, bem como
pleiteou pela inclusão da empresa correta no polo
passivo Acolhimento dos pedidos pelo Juízo da causa,
com consequente extinção do processo, com relação a
eles, nos termos do art. 485, VI, do CPC Ausência,
em parte, de interesse recursal Reconhecimento
Honorários advocatícios arbitrados em favor dos réus
excluídos, que já haviam sido citados Consequência
lógica - Cabimento.
Apelo da autora conhecido em parte e, na conhecida,
desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em
ação declaratória com pleito cumulado de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
morais, proposta por Rita de Cássia de Souza Silva, onde
proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, em relação aos réus “Edison Geglio Calçados ME” e
Edison Geglio, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, bem como condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 2.000,00, observada a gratuidade judiciária - fls. 163.
Aduz a autora que o julgado carece de integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que há nulidade
processual, porquanto a empresa ré é que deu causa à irregular
formação do polo passivo, ao que não poderia haver extinção do
processo com fundamento no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, tampouco sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios. Roga pelo prosseguimento do feito com
relação à empresa responsável pelo indevido apontamento de seu
nome nos cadastros de inadimplentes- fls. 171/174.
Decorrido o prazo sem contrarrazões, vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e sem preparo, por ser a autora
beneficiária da gratuidade judiciária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O apelo é conhecido em parte e, na conhecida,
não comporta acolhimento.
Verifica-se
que
a
demanda
foi
ajuizada
originalmente em face de “Edison Geglio Calçados ME”, com
posterior inclusão de seu sócio Edison Geglio no polo passivo,
apontados na inicial como responsáveis pela inscrição do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Ocorre que, após envio de ofício ao SCPC, restou
esclarecido que em verdade o apontamento havia sido pleiteado
pela empresa “E. Geglio Calçados ME”, cujo CNPJ é
05405509/0001-38, diverso da empresa originalmente incluída
no polo passivo.
A autora então pediu, em petição de fls. 156, pela
exclusão dos equivocados réus e a inclusão da empresa correta,
com consequente citação.
Na sequência, o feito foi extinto em relação
àqueles primeiros réus, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, e fixada verba honorária a ser suportada pela
autora, sendo que na mesma decisão determinou-se a inclusão da
correta empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
A sentença recorrida, portanto, apenas acolheu o
pedido formulado pela própria autora, restando explícito o
prosseguimento do feito quanto à empresa “E. Geglio Calçados
ME”, que inclusive contestou o feito antes da remessa dos autos
a este relator, ao que restou evidente, assim, a falta de interesse
recursal.
De outro vértice, tendo em vista que a empresa
originalmente incluída como ré, “Edison Geglio Calçados ME” e
seu proprietário Edison Geglio, já haviam sido citados quando a
autora postulou por sua exclusão do feito, correta a condenação
desta última ao pagamento dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso de
apelação da autora e, na conhecida, nego-lhe provimento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica